Tribunal: TJDFT
Processo: 0745054-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745054-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALE DO SIMENTAL AGROPECUARIA EIRELI - ME APELADO: WILFRIDO AUGUSTO MARQUES D E S P A C H O Vistos em substituição legal. Dê-se vista à apelante sobre a petição de ID 53703200, na qual o apelado alega a perda do objeto do recurso. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora eventual